Tribunal: TJPA
Processo: 0004584-98.2019.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004584-98.2019.8.14.0125

APELANTE: VANIA DOS SANTOS MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). PROVA ISOLADA E FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de multa por ameaça (art. 147 do CP), por supostamente ter proferido palavras intimidatórias à vítima, portando um cabo de vassoura.

2.

A defesa sustentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a ausência de provas seguras da materialidade e da autoria, alegando que a recorrente apenas reagiu a conduta ofensiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) se há nos autos provas suficientes e seguras que justifiquem a condenação pela prática do crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de prescrição, conforme os prazos previstos no art. 109, V, do Código Penal.

5. Palavras da vítima isoladas nos autos, sem confirmação por outros elementos probatórios robustos.

6. Versão apresentada pela acusada revelou-se plausível e foi corroborada por testemunha presencial que, embora não tenha presenciado ameaça, confirmou o contexto conflituoso.

7. Ausência de prova firme da materialidade e da autoria. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Absolvição da recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: 1. A condenação criminal exige prova segura e robusta da materialidade e da autoria. 2. Não se admite sentença condenatória fundada exclusivamente em depoimento isolado da vítima, desacompanhado de outros elementos de convicção.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, para absolver a apelante
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Vânia dos Santos Miranda contra sentença que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça), impondo-lhe a pena de multa equivalente a um salário-mínimo, revertida em favor da vítima, além do pagamento de custas processuais (ID 28024611).

Em suas razões recursais (ID 28024616), a apelante argui preliminar de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, sustentou a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação, afirmando que os fatos não se deram conforme descrito na denúncia, e que a recorrente teria apenas reagido a conduta agressiva da suposta vítima, a qual teria adentrado em sua residência proferindo xingamentos e ameaças. Ao final, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões (ID 28024620), o Ministério Público do Estado do Pará defendeu a manutenção integral da sentença condenatória. Argumentou, quanto à preliminar, que não houve decurso do prazo prescricional e, no mérito, aduziu que o depoimento da vítima foi claro e coeso, revelando a ocorrência da ameaça, bem como a autoria atribuída à recorrente.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29231710) também opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, reiterando a ausência de prescrição e a suficiência da prova dos autos para a manutenção da condenação.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Da prescrição

A denúncia foi recebida em 20 de janeiro de 2022, e a sentença condenatória foi proferida em 05 de dezembro de 2024, ou seja, antes de transcorrido o lapso de três anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, para o crime de ameaça, cuja pena máxima cominada é de seis meses de detenção.

Assim, afasta-se a preliminar de prescrição.

Da autoria e da materialidade

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia imputando à recorrente o fato ocorrido em 22 de novembro de 2019, quando teria ela ameaçado Gercivan Machado dos Santos de “dar dois tiros na cara”, empunhando um cabo de vassoura e proferindo palavras intimidatórias.

A materialidade delitiva do crime de ameaça não restou comprovada de forma segura, pois a palavra da vítima restou totalmente isolada, tendo a apelante apresentado em juízo versão plausível, suscitando, consequentemente, dúvida acerca das reais circunstâncias dos fatos.

Em juízo, a vítima, Gersivan Machado, relatou que se dirigiu à residência da apelante em busca do esposo desta, a fim de esclarecer uma questão relacionada a um dinheiro. Como o referido não se encontrava no local, a apelante permitiu que ele aguardasse por cerca de uma hora. Em seguida, ela teria feito uma ligação para o marido e, logo depois, passou a acusá-lo de estar chamando seu esposo de ladrão, o que ele negou, afirmando que apenas buscava um posicionamento. Afirmou que, diante disso, a apelante elevou o tom de voz e passou a gritar, de modo que, assim que cessaram os gritos, decidiu deixar o local. Narrou que, ao dirigir-se à sua motocicleta, a apelante o ameaçou dizendo que dispararia quatro tiros em seu rosto, razão pela qual seguiu imediatamente para a delegacia, onde registrou boletim de ocorrência.

A testemunha de defesa, Alailson Freitas, declarou que quando a vítima estava saindo da residência da apelante proferindo palavras de baixo calão, chamando a apelante e seu esposo de ladrões. Negou, po outro lado, ter presenciado qualquer ameaça feita pela apelante contra a vítima.

Por sua vez, a apelante negou a prática delitiva, sustentando que a vítima chegou à sua residência dirigindo-lhe ofensas e chamando-a, bem como ao esposo, de ladrões. Asseverou que não a conhecia tampou a havia visto antes. Relatou que se encontrava sozinha no imóvel, varrendo o corredor, quando a vítima teria avançado em sua direção, ocasião em que, para repelir a aproximação, afirmou que a atingiria com a vassoura caso ela prosseguisse. Contou que, nesse momento, a vítima correu para cima dela, razão pela qual ergueu a vassoura para se defender, o que fez com que a vítima deixasse o local. Alegou que a ameaça proferida ocorreu unicamente para resguardar sua integridade física, diante da situação de perigo que se formou. Informou, ainda, que posteriormente tomou conhecimento de que a vítima já mantinha desavenças anteriores com seu esposo.

Observa-se que a condenação foi baseada, em essência, apenas na palavra da vítima, enquanto a apelante apresentou versão igualmente verossímil, amparada por testemunha presencial que confirmou a existência de ofensas e altercação, mas não presenciou ameaça.

O cenário processual revela, assim, dúvida razoável acerca da ocorrência do delito, pois existem versões opostas, ambas plausíveis, e não foi produzida prova robusta capaz de afastar a presunção de inocência da apelante.

Nesse contexto, não se pode impor condenação criminal quando a prova é frágil e isolada, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para
ABSOLVER a apelante
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da dúvida, impondo-se, portanto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/10/2025